Tribunal: TJMT
Processo: 1009420-16.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009420-16.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NATALLY FERNANDA DE ALMEIDA - CPF: 061.027.631-06 (APELADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA USADA – PROMESSA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEICULAR, BEM COMO DO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS ATINENTES DO VEÍCULO – BLITZ POLICIAL QUE APREENDEU A MOTOCICLETA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO – PERDA DA CNH PROVISÓRIA - PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EFETUADO PELA EMPRESA REVENDEDORA DA MOTOCICLETA NO DIA SEGUINTE A APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONDENANDO A EMPRESA REVENDEDORA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, E DOS DANOS MATERIAIS REFERENTE AO VALOR DA MULTA APLICADA QUANDO ABORDAGEM POLICIAL NA BLITZ, E AO PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A NOVA HABILITAÇÃO DA CONDUTORA DA MOTOCICLETA – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, JÁ QUE NO ATO DA AQUISIÇÃO DO VEICULO, EFETUOU A TRANSFERÊNCIA DA MOTOCICLETA – QUE NÃO POSSUÍA OBRIGAÇÃO DE PAGAR O LICENCIAMENTO, TENDO EM VISTA QUE ESTE OCORREU APÓS A AQUISIÇÃO DA MOTOCICLETA – QUE INEXISTE DANO MORAL E MATERIAL APLICÁVEIS AO PRESENTE CASO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Em que pese os argumentos da empresa MOTOS MATO GROSSO LTDA, os documentos colacionados aos autos, bem como o depoimento das testemunhas confirmam a falha na prestação do serviço da concessionária de veículos apelante.

II – Assim, nos termos do art. 373, II, CPC, cabia à empresa requerida/apelante desconstituir o direito da parte autora/apelada. Entretanto a própria testemunha trazida pela concessionaria de veículos confirmou que após a apreensão da motocicleta, a MOTOS MATO GROSSO LTDA efetuou o pagamento do licenciamento.

III – Dessa forma, correta a sentença de piso que determinou a restituição do dano material referente ao valor da multa aplicada quando abordagem policial na blitz, e ao pagamento dos procedimentos necessários para a nova habilitação da condutora da motocicleta.

IV – Quanto ao valor do dano moral, além da apreensão da motocicleta, a parte autora/apelada teve revogada a sua habilitação provisória para dirigir, tendo que se submeter a novo procedimento de habilitação. Dessa forma, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merece alteração.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por MOTOS MATO GROSSO LTDA, contra a sentença proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, no 1009420-16.2020.8.11.0006, em tramite na 2a Vara Cível de Cáceres/MT, proposta por NATALLY FERNANDA DE ALMEIDA em desfavor da empresa ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que no dia 07 de Maio de 2019 adquiriu da requerida uma moto usada, ano 2009, modelo HONDA/CG FAN 125 ES, pelo valor de R$ 4.150,00 (quatro mil e cento e cinquenta reais) efetuado à vista.

Aduziu que no ato da aquisição, e foi atendida pelo vendedor chamado Marcelo Pereira da Silva e que acordaram que a concessionaria requerida se comprometeria a efetuar a transferência do veiculo, bem como arcar com todas as taxas e impostos inerentes à motocicleta.

Contudo, relatou que no dia 14 de agosto de 2019, transitava despreocupadamente com sua motocicleta, acreditando estar com o documento em dia, quando foi parada em uma blitz de rotina e, que na oportunidade, fora constatado que o veículo se encontrava com o licenciamento vencido, ao contrário que lhe havia sido dito na ocasião da compra.

Aduziu ter recebido uma multa no valor de R$ 234,78 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito reais).

Que a motocicleta aprendida e recolhida para o pátio do órgão de transito.

Por fim, aduziu que a infração ocasionou a revogação da sua habilitação provisória.

Que além de ficar ter ficado com restrição no seu direito de pilotar qualquer veículo, ainda deverá desembolsar o valor de R$ 2.718,00 (dois mil setecentos e dezoito reais), para realização de novo processo habilitatório.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida aduziu que cumpriu com a sua parte da negociação, visto que conforme extrato do veículo, na data da transferência do veículo para o nome da parte autora, ocorrida em 08/05/2019, todos os débitos relacionados foram devidamente quitados, inclusive, que se não estivesse regularizada a motocicleta, a transferência não ocorreria.

Aduz, em síntese, que a responsabilidade pelos impostos e multas seria do adquirente, postulando, assim, a improcedência da demanda.

Realizada audiência de conciliação, esta não restou exitosa.

Instada a se manifestarem para especificarem provas, as partes requereram a produção de prova testemunhal.

Em sequência, consta a juntada do Termo e mídia de gravação da audiência com a oitiva de testemunhas e depoimento das partes.

'Ocorre que a peculiaridade do caso consiste na informação que teria sido repassada pelo vendedor da empresa requerida no momento da aquisição da moto. Isso porque, ao que alega a demandante, ela foi totalmente surpreendida, alguns meses após a compra, ao descobrir que o licenciamento a ser pago aquele ano estava pendente, fato que só descobriu ao ser parada e autuada na blitz.

Importa considerar o depoimento da testemunha que estava presente no momento da abordagem, Sra. Manoelly Cristine, o qual demonstra a confiança da autora de que a situação do bem estava regular.

(...)

Corrobora com as alegações da parte autora a postura tomada pela requerida que, após apreensão da moto e reclamação da autora, pagou o licenciamento que estava vencido.

Ora, esse comportamento da requerida, ao meu ver, importa o reconhecimento de que, de alguma forma, a concessionária havia se comprometido com o pagamento do licenciamento daquele ano.

Verifica-se pelo depoimento da testemunha da requerida que o vendedor Marcelo Pereira da

Silva afirma não ser costume da empresa aquele tipo de pagamento após transferência do

bem, mas que assim havia feito nas suas palavras por “camaradagem”, após a autorização do

gerente.

(...)

Por tudo que foi exposto, DECIDO:

a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 234,78 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), referente a multa aplicada, bem como o valor de R$ 2.718,00 (dois mil, setecentos e dezoito reais) correspondente ao orçamento de uma nova habilitação, devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir da citação; e

para condenar ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária, pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ);

b) Condenar a requerida em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação;

c) Transitada em julgado, intime-se a credora para que apresente requerimento nos termos do art. 523 e seguintes do CPC.;'

Inconformada com a sentença, a empresa MOTOS MATO GROSSO LTDA, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a ausência de responsabilidade civil e da inexistência de ato ilícito; (ii) que restou comprovado nos autos que quando houve a aquisição da motocicleta em 14/05/2019, foi expedido novo CRV-DUT, demonstrando que a recorrente cumpriu sim com o seu dever quando efetivou a alienação do veículo, entregando o mesmo sem qualquer tipo de pendência; (iii) que foi a própria adquirente/recorrida, que se omitiu ao não providenciar o licenciamento do ano de 2019; (iv) que não pode ser condenada a restituir valores por um ato que não deu causa; (v) com tais considerações, aduziu inexistir danos morais e materiais ao presente caso, razão pela qual requereu a reforma da sentença para declarar improcedente os pedidos da inicial; (vi) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MOTOS MATO GROSSO LTDA, contra a sentença proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, no 1009420-16.2020.8.11.0006, em tramite na 2a Vara Cível de Cáceres/MT, proposta por NATALLY FERNANDA DE ALMEIDA em desfavor da empresa ora apelante.

Pois bem,

Em que pese às alegações da empresa recorrente de que quando houve a aquisição da motocicleta em 14/05/2019, foi expedido novo CRV-DUT, demonstrando que a recorrente cumpriu sim com o seu dever quando efetivou a alienação do veículo, entregando o mesmo sem qualquer tipo de pendência, e que foi a própria adquirente/recorrida, que se omitiu ao não providenciar o licenciamento do ano de 2019.

Analisando detidamente os autos, verifico que ao veiculo foi apreendido no dia 14/08/2019, e no dia seguinte após ser confrontada pela parte ora apelada, a concessionaria recorrente efetuou o pagamento do licenciamento, o que possibilitou a liberação da motocicleta.

Friso durante a audiência de instrução, foi colhido o depoimento de duas testemunhas:

Sra. Manoelly Cristine - testemunha que estava presente no momento da abordagem policial: “a gente tava na rua e ai eu lembro que tava tendo blitz na praça, e ai eu falei pra ela “nossa ta tendo blitz. E ai, vamos passar pela blitz?” Ai ela falou assim “sim, ta tudo certo, o documento ta tudo certo” e a gente passou, tranquilo. E na hora que o policial parou, que ele foi puxar lá, que ele viu que tava (...), não tava tudo certo, a moto tava com alguma coisa atrasada, e ai eu sei que prendeu a moto, e na hora ali que a gente descobriu, e a gente não tava entendendo o que que era, até então ela achou que tava tudo certo. E ai prendeu a moto.”

Marcelo Pereira da Silva – empregado da recorrida e vendedor da motocicleta: “agente achou que era viável dar um suporte para ela. Na época foi na camaradagem, o gerente autorizou e agente pagou”.

Por fim, questionado se ocorresse caso idêntico, haveria pagamento por camaradagem do licenciamento para qualquer outra pessoal, a testemunha respondeu: “não, não, não é o procedimento”.

Os depoimentos das testemunhas corroboram com as alegações da parte autora/apelada.

Ademais, como bem salientado na sentença, o “comportamento da requerida, importa o reconhecimento de que, de alguma forma, a concessionária havia se comprometido com o pagamento do licenciamento daquele ano”.

Assim, observo que a empresa recorrente não foi capaz de desconstituir o direito da parte autora/recorrida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO EM EXCESSO – ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol. I – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 11/02/2019).

Dessa forma, inexistindo provas que desconstitua o direito da parte autora, a sentença de piso deve ser mantida, com relação à existência dos danos morais e materiais.

Com relação ao pedido para redução do quanto ao valor do dano moral, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Dessa forma, esclareço que além da apreensão da motocicleta, a parte autora/apelada teve revogada a sua habilitação provisória para dirigir, tendo que se submeter a novo procedimento de habilitação.

Assim, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merece alteração.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS e MATERIAIS – Venda de veículo posteriormente apreendido pela Polícia em razão de adulteração de chassi – Preliminares de ilegitimidade de parte mantidas – Não pode o Detran ser responsável por ato criminoso de terceiro ou pela culpa dos próprios compradores - Dano moral configurado – Indenização fixada em R$10.000,00 que deve ser mantida – Indenização por dano material fixada no valor do veículo e despesas demonstradas que deve ser mantida em razão da perda do bem e do desfazimento do negócio jurídico eivado de vício. Recursos improvidos. (TJSP, 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, RAC 1008022-10.2017.8.26.0010, RELATOR: DES. CARLOS EDUARDO PACHI, JULGADO EM 16/11/2020).'

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023